Tribunal: TJES
Processo: 5000409-02.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-02.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M B AGUSTINE RETIFICA
RECORRIDO: REGINALDO DE ASSIS CHRISTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE BEM DO CONSUMIDOR APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que a Recorrente teria retido indevidamente o motor de seu veículo após a realização de serviço de retífica, o que teria causado prejuízos de ordem material e moral.

Em sede de

sentença (ID 17226592
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Considerar prejudicado o pedido de determinação para que a parte requerida proceda com a entrega imediata do motor do veículo GM/Corsa ST, Placa LOT-7636, de propriedade do autor, uma vez que já há informações nos autos de que esta devolução já ocorreu;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

c) INDEFERIR o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação mínima do alegado prejuízo, em especial pela confissão expressa do autor de que não realizou qualquer locação de veículo automotor;

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Opostos embargos de declaração, foram julgados parcialmente procedentes (ID 17226597), integrando a sentença nos seguintes termos:

“CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por M. B. AGUSTINE RETÍFICA, para sanar omissão da sentença quanto ao pedido contraposto, que ora acolho parcialmente, nos seguintes termos:

a) Condeno o autor REGINALDO DE ASSIS CHRISTO a pagar à requerida M. B. AGUSTINE RETÍFICA o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de contraprestação pelos serviços de retífica de motor realizados, com correção monetária pelo INPC a contar da data da realização do serviço e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) Mantém-se íntegra, nos demais pontos, a sentença embargada, inclusive quanto à condenação por danos morais e à improcedência do pedido de danos materiais.

Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 17226599
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral revela-se amparada pela verossimilhança das alegações, notadamente diante do conjunto probatório coligido aos autos,

Em relação ao ato ilícito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“
É fato incontroverso que o veículo de propriedade do autor foi entregue à requerida para realização de serviços de retífica de motor. Também restou incontroverso que o serviço foi finalizado e, mesmo assim, a requerida recusou-se a proceder à entrega do motor ao consumidor, fundamentando sua conduta na existência de um suposto débito vinculado a empresa da qual o autor é sócio, mas que não integra a presente relação contratual.”

Em relação aos danos morais, entendo devidos, porém, reputo irrazoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar desproporcional ao ocorrido, ensejando enriquecimento indevido à parte autora.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, o que é o caso dos autos.

Isso porque, embora a retenção indevida gere abalo moral, o próprio Recorrido confessou em audiência de instrução que não ficou totalmente desamparado, tendo utilizado o veículo de sua esposa para seus deslocamentos. Tal fato mitiga a gravidade do dano, uma vez que a privação da locomoção não foi absoluta, conforme inicialmente alegado na exordial.

Ademais, a Recorrente é uma microempresa, de modo que a manutenção do valor de R$ 10.000,00 compromete a saúde financeira e a continuidade das atividades da empresa, ferindo o princípio da razoabilidade que deve nortear o arbitramento do dano moral no sistema dos Juizados Especiais.

Diante desse cenário, e considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequado. A quantia é suficiente para cumprir a função pedagógica da condenação, servindo como desestímulo à repetição da conduta, sem, contudo, impor à empresa um ônus financeiro desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)